Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-65.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTA FISCAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais por descumprimento de contrato de prestação de serviços médicos, condenando-a ao pagamento de R$ 17.000,00 à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: preliminarmente, (i) analisar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento ou redução da condenação por danos morais; no mérito, definir (ii) se a recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da dívida; (iii) se a ausência de emissão de nota fiscal impede a exigibilidade do pagamento pelos serviços prestados; e (iv) se devidamente demonstrado quais os valores são devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conversas juntadas aos autos, corroboradas por comprovante de transferência bancária referente à primeira parcela do acordo, demonstram a existência da dívida e o reconhecimento do débito pela recorrente. 3.1. A irregularidade administrativa na contratação não afasta o dever de indenizar, sob pena de violação à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa.
4. A ausência de emissão de nota fiscal constitui obrigação acessória administrativa e tributária, não afastando o dever de pagamento pelo serviço contratado. Não se aplica a exceção de contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.
5. Mantém-se o valor fixado na sentença por equidade, considerando que o recurso é exclusivo da requerida e a aplicação do valor constante do acordo configuraria “reformatio in pejus”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de emissão de nota fiscal não afasta a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados. 2. A irregularidade administrativa na contratação não exime o tomador do dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa."
Dispositivos relevantes citados: art. 212 e art. 476 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1320432, 0714501-50.2017.8.07.0001, TJDFT, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, julgado em 24/02/2021.